Tribunal: TJSP
Processo: 2100289-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro – Indeferimento da liminar que visava a suspensão do cumprimento de sentença – Decretação de medidas constritivas de expropriação de imóvel alegadamente impenhorável - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100289-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que são agravantes
RAQUEL LEAL, RICHARD LEAL RESTOY DE OLIVEIRA e BRUNO ROGERIO
LEAL DA SILVA, é agravada ROSA FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41805
AGRV. No: 2100289-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Capão Bonito (1a Vara Cível)
AGVTES.: Raquel Leal, Richard Leal Restoy de Oliveira e Bruno
Rogerio Leal da Silva (3os. Embgtes.)
AGVDA.: Rosa Ferreira de Lima (Exqte.-Embgda.)
INTERDA.: Elizabete Leal (Exctda.)
TUTELA DE URGÊNCIA
Embargos de terceiro

Indeferimento da liminar que visava a suspensão do
cumprimento
de
sentença

Decretação de medidas constritivas de expropriação de imóvel alegadamente
impenhorável - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC
não evidenciados para os fins da tutela emergencial
postulada
Decisão mantida
Recurso improvido –
Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Raquel Leal, Richard Leal Restoy de Oliveira e Bruno Rogerio Leal da
Silva, em embargos de terceiro (alegação de bem de família do imóvel
penhorado localizado na Rua Tsutako Kakuda, no 257, Jardim Vale
Verde, Capão Bonito-SP, objeto da matrícula no 13.473 do CRI de
Capão Bonito-SP, fls. 1/9) opostos em face de Rosa Ferreira de Lima,
contra r. decisão de fls. 410/411 que, dentre outras providências,
recebeu os embargos sem efeito suspensivo.
Alegam os agravantes, em resumo, que o dano
irreparável ou de difícil reparação é evidente, porquanto residem no
imóvel desde 2016 e o mesmo está na iminência de ser praceado (1/7).
Pedem-se a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da r. decisão combatida, concedendo-se a tutela provisória
postulada.
Processada a insurgência, concedeu-se em parte o
efeito suspensivo apenas para sustar a eventual expedição de carta de
arrematação ou adjudicação até o julgamento definitivo do presente
recurso, dispensaram-se informações (fls. 9) e a exequente ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta (fls. 14/17).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, as questões levantadas pelos agravantes
não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos de relevância e as provas inicialmente coligidas,
chegando à bem delineada conclusão de indeferimento da tutela de
urgência postulada que visava a atribuição de efeito suspensivo ao
cumprimento de sentença.
Reproduz-se, a seguir, trecho da r. decisão que,
dirimindo as pendências suscitadas, traduz o entendimento adequado
ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Recebo os embargos à execução para discussão,
sem atribuição de efeito suspensivo, vez que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela provisória.
A impenhorabilidade do imóvel já foi apreciada e
afastada em 03 (três) oportunidades no processo principal, além de ter
sido objeto de agravo de instrumento negado pelo E. TJSP (fls. 82;
111/112; 224 e 284/289).
Conforme consignado como ratio decidendi, 'para
além da ausência de provas efetivas de se tratar de bem de família,
observo que o débito tem origem em acordo descumprido, pela
devedora, firmado no próprio processo de rescisão de sua compra,
tratando-se, em verdade, de dívida referente à aquisição do imóvel, o
que afasta sua eventual impenhorabilidade, conforme o artigo 833, § 1o,
do
Código
de
Processo
Civil'.
(fl.
111
-
processo
no
0000271-38.2017.8.26.0123).
Desse modo, além de não se poder vislumbrar a
probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
No mesmo sentido, não há como se ter por
perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos
incisos I e II do art. 311 do Código de Processo Civil, sendo o caso de se
estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de
efeito suspensivo.” (fls. 410/411).
4. No vertente caso, cinge-se o meritum causae em
aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de comprovar,
ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão
da tutela de urgência (antecipação da tutela definitiva) pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
In casu, aplica-se a exceção prevista no art. 833, §
1o, do CPC, não havendo falar em impenhorabilidade, porquanto é
incontroverso que o cumprimento de sentença movido pela agravada
decorre de dívida oriunda de rescisão e inadimplemento do contrato de
compra e venda do próprio imóvel objeto da lide, de forma que
irrelevante se se destina à moradia da devedora e seus familiares, pois o
escopo da Lei no 8.009/90 é a proteção da família e não do devedor.
Como se vê, a espécie exige ainda amplo debate e
larga dilação probatória e satisfatória demonstração do perigo de dano,
sendo certo que todo prejuízo que os agravantes vierem a sofrer em
razão do alegado poderá ser, eventualmente, se comprovado, objeto de
devido ressarcimento, em sede e momento próprios em face do (s)
pretenso (s) obrigado (s).
Nesse cenário de penúria instrutória, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os fatos narrados no pedido inicial dos agravantes e os documentos que
o acompanham, conquanto relevante a fundamentação apresentada,
mostra-se incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência
pleiteada que, a teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser
novamente apreciada, em decisão fundamentada, caso elementos
seguros de convencimento sejam apresentados no decorrer do
contraditório ou após cognição exauriente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45773
Agravo de Instrumento no 2100289-09.2020.8.26.0000
Comarca: Capão Bonito
Agravantes: Raquel Leal, Richard Leal Restoy de Oliveira e Bruno
Rogerio Leal da Silva
Agravado: Rosa Ferreira de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, pelo meu voto, ad
cautelam, em havendo alegação de bem de família, concedia
efeito suspensivo aos presentes embargos de terceiro, para
suspender a realização de atos de alienação do imóvel ou a
expedição de Carta de Adjudicação ou arrematação.
Portanto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
10DF0E5B
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE80FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2100289-09.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.